Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto qualificado quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime, amparado na palavra da vítima e corroborado pelas imagens do circuito interno de vigilância do estabelecimento.
2. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC n.o 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na espécie, não há que se falar nulidade do reconhecimento por fotografia, tendo em vista que o referido meio de prova está apto para a identificação da apelante e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estar corroborado por outros elementos probatórios.
3. Quanto ao afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, mais uma vez razão não assiste à apelante, isso porque as imagens são claras e não deixam dúvidas de que a ré estava acompanhada de uma outra comparsa no momento da prática delitiva, porém ainda não identificada, devendo assim ser mantida a citada qualificadora.
4. A respeito da culpabilidade, o fato de o crime de furto ter sido cometido dentro de um Shopping Center e o empreendimento possuir sistema de CFTV em nada beneficia o autor do delito, pelo contrário, acaba por dificultar a sua fuga, em razão da presença de agentes de segurança no local, e por facilitar a sua identificação, como ocorreu no caso, não sendo fundamento válido para exasperar a pena nessa fase inicial.
5. Quanto à personalidade, embora seja prescindível a existência de um laudo técnico confeccionado por especialistas para se chegar à análise subjetiva da personalidade do agente, compulsando os autos, verifica-se que o d. Sentenciante acabou por utilizar fundamentos genéricos para valorar negativamente a personalidade da agente, como o histórico criminoso e a contumácia delitiva do apelante, o que não deve ser aceito.
6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. Dosimetria redimensionada.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.